Tribunal: TJSP
Processo: 2150650-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA DE SORTE A SE DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO CUJA CONTRATAÇÃO É OBJETO DE QUESTIONAMENTO NO FEITO PRINCIPAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), LIMITADA AO VALOR EQUIVALENTE A 20 (VINTE) SALÁRIOS MINIMOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA DE SORTE A SE DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO CUJA CONTRATAÇÃO É OBJETO DE QUESTIONAMENTO NO FEITO PRINCIPAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), LIMITADA AO VALOR EQUIVALENTE A 20 (VINTE) SALÁRIOS MINIMOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO ART. 300 DO CPC, PORQUE ESSENCIAIS A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM QUESTÃO – MULTA JUSTIFICADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 537, DO CPC – VALOR FIXADO A TÍTULO DE "ASTREINTES" EM VALOR APROPRIADO, DE SORTE A QUE SE COÍBIR, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA E CONTRÁRIA A ORDEM JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.